Tribunal: STF
Processo: HC 67978
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-06-12
Data de publicação: 1990-06-12

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
         OFERECIMENTO DE RAZOES, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
         A intimação para que o Ministério Público ofereca as  razoes
da apelação  não  se  constitui  em  irregularidade,  mas,  antes,  e
procedimento previsto no art. 798,    5.  letra  "a",  do  CPP,  dai
comecando a correr o prazo para aquele fim, previsto no art.  600  do
mesmo Código.
         E se  as  razoes  da  apelação  foram  oferecidas  antes  de
escoado o prazo de oito dias, foram elas tempestivas.